Tribunal: TJSP
Processo: 2012524-97.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Cerqueira Leite
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
Execução por quantia certa de título extrajudicial – Honorários de sucumbência ao advogado do exequente e arbitrados ao serem julgados embargos do devedor – Intento dos executados de instaurar incidente de cálculo ao se iniciar a fase de expropriação de imóvel penhorado - Desnecessidade de envio do feito ao contador judicial e de suspensão dos atos de expropriação - Acórdão em recurso

Ementa:
Execução por quantia certa de título extrajudicial – Honorários de sucumbência ao advogado do exequente e arbitrados ao serem julgados embargos do devedor – Intento dos executados de instaurar incidente de cálculo ao se iniciar a fase de expropriação de imóvel penhorado - Desnecessidade de envio do feito ao contador judicial e de suspensão dos atos de expropriação - Acórdão em recurso precedente que definiu os critérios de cálculo e a base dos honorários, facilmente calculados por operação aritmética sem a formação de incidente - Garantia da razoável duração do processo e do princípio da legalidade que veda o enriquecimento sem causa – Embargos de declaração opostos a decisão do relator, ao dar efeito suspensivo parcial ao recurso, prejudicados - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000624121
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração Cível no
2012524-97.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Andradina, em que são embargantes
HUGO CENEDESI FILHO e FILOMENA DE CASTRO PRADA CENEDESI, é
embargado JOÃO JOSÉ DE SOUZA.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao Agravo ce Instrumento,
prejudicados os embargos de declaração. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JACOB
VALENTE (Presidente) e TASSO DUARTE DE MELO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
CERQUEIRA LEITE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2012524-97.2020.8.26.0000/50000 - Voto
5
VOTO No: 35.997
AGRV.No: 2012524-97.2020.8.26.0000
EDEC.No: 2012524-97.2020.8.26.0000/50000
COMARCA: Andradina
AGTE. : Hugo Cenedesi Filho e outra
AGDO. : João José de Souza
INTER. : Banco ABN AMRO Real S/A. (Grupo Santander
(Brasil) S/A.) e outros
Execução por quantia certa de título extrajudicial Honorários
de sucumbência ao advogado do exequente e arbitrados ao
serem julgados embargos do devedor Intento dos executados
de instaurar incidente de cálculo ao se iniciar a fase de
expropriação de imóvel penhorado - Desnecessidade de envio
do feito ao contador judicial e de suspensão dos atos de
expropriação - Acórdão em recurso precedente que definiu os
critérios de cálculo e a base dos honorários, facilmente
calculados por operação aritmética sem a formação de
incidente - Garantia da razoável duração do processo e do
princípio da legalidade que veda o enriquecimento sem causa
Embargos de declaração opostos a decisão do relator, ao dar
efeito suspensivo parcial ao recurso, prejudicados - Recurso
desprovido.
Em andamento execução por quantia certa de
título extrajudicial, o advogado do exequente, com direito
a honorários de sucumbência arbitrados nos autos de
embargos do devedor, requereu a designação de leilão
eletrônico, deferida pelo juízo de primeiro grau, de
imóvel penhorado.
Inconformados,
os
executados
objetam,
argumentando que antes da designação requereram ao envio
do feito ao contador judicial para o cálculo do “quantum”,
em observância ao que foi julgado em recurso pretérito
acerca do cálculo, e ocorreu que o juízo nada decidiu.
Advogam que o cálculo é medida necessária, mormente para
efeito de expropriação e dado que há flagrante
discrepância entre o que é devido e o cálculo do
exequente, em detrimento ao princípio da menor onerosidade
À MESA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2012524-97.2020.8.26.0000/50000 - Voto
5
da execução. Buscam a reforma.
Atribuído
efeito
suspensivo
parcial
ao
recurso e sustada a expedição de carta de adjudicação, os
recorrentes opuseram-se ao julgamento virtual e o recorrido contraminutou, arguindo falta de interesse recursal. Irresignados com a suspensão parcial
atribuída pelo relator, os recorrentes opuseram embargos
de declaração e ao recorrido deu-se oportunidade de se
manifestar, dando-se aos recorrentes a faculdade de se
pronunciar sobre a arguição de falta de interesse.
É o relatório.
Em condições de ser julgado o agravo de
instrumento em si, os embargos de declaração opostos pelos
recorrentes perderam o objeto.
Falta razão ao recorrido ao arguir a falta
de interesse recursal dos recorrentes.
José Carlos Barbosa Moreira observa que:
"assim como a legitimação para agir é condição do
exercício regular do direito de ação, e portanto da
possibilidade de julgar-se o mérito da causa, analogamente
a legitimação para recorrer é requisito de admissibilidade
do recurso, que precisa estar satisfeito para que o órgão
'ad quem' dele conheça, isto é, o julgue no mérito"
("Comentários ao Código de Processo Civil", Ed. Forense,
1999, 8a ed., vol. V, pág. 287, n. 161).
Em seguida, conclui que o interesse de
recorrer "resulta da conjugação de dois fatores: de um
lado, é preciso que o recorrente possa esperar, da
interposição do recurso, a consecução de um resultado a
que corresponda situação mais vantajosa, do ponto de vista
prático, do que a emergente da decisão recorrida; de outro
lado, que lhe seja necessário usar o recurso para alcançar
tal vantagem" (ob. cit., pág. 295, n. 166).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2012524-97.2020.8.26.0000/50000 - Voto
5
Outrossim, o agravo de instrumento é meio
adequado, cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo
único,
do
novo
CPC,
contra
decisões
interlocutoras
exaradas no processo de execução.
A razão que assiste aos recorrentes à
parcial e não é motivo para a suspensão da expropriação do
imóvel penhorado.
Não é da índole do Judiciário placitar o
enriquecimento sem causa, aliás "contra legem", sem arrimo
no art. 884 do Código Civil.
O que incumbe ao Judiciário é garantir a
razoável duração do processo e evitar incidentes sem
sentido. A garantia da razoável duração está no art. 5o,
inciso LXXVIII, da Constituição Federal, ao passo que o
art. 8o do novo CPC preconiza outros tantos princípios,
inclusive o da legalidade que compreende o da vedação ao
enriquecimento sem causa.
Em
recurso
de
agravo
de
instrumento
pretérito este órgão fracionário do Tribunal de Justiça já
adiantou as diretrizes para o cálculo do crédito do
recorrido, que se resume a honorários advocatícios de
sucumbência arbitrados em 15% sobre o débito corrigido, a
ser atualizado desde o ajuizamento da execução e acrescido
de juros de mora desde o trânsito em julgado da sentença
de arbitramento à taxa de 0,5% ao mês até a entrada em
vigor do Código Civil de 2002 e elevada a 1% ao mês desde
então. Logo, o cálculo é aritmético, nada complexo, capaz de ser feito por qualquer um dos
demandantes com o conhecimento dos respectivos advogados.
Assim, “prima facie”, é prescindível que o
juízo remeta o processo ao contador judicial.
O que se faz necessário, se e quando o
imóvel penhorado for alienado, a caso os recorrentes não
se disponham ao pagamento do crédito do recorrido
espontaneamente, é um simples cálculo do “quantum”, a ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2012524-97.2020.8.26.0000/50000 - Voto
5
solucionado pelo juiz sem incidentes.
Diante do exposto, julgam-se prejudicados
os embargos de declaração e nega-se provimento ao recurso.
CERQUEIRA LEITE
Relator